Tribunal: TJSP
Processo: 1013236-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Autora que objetiva a transferência de cargo. Exoneração a pedido formulada posteriormente por essa impetrante. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada, portanto.